Tribunal: TJES
Processo: 5010295-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Reintegração; Liminar
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010295-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAYARA LEMOS ENTRINGER e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MAYARA LEMOS ENTRINGER,
deferiu a tutela urgência para determinar o retorno da agravada ao Programa de Provimento e Fixação de profissionais de saúde na Atenção Primária em Saúde (do Qualifica-APS) do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde – ICEPi, com o respectivo pagamento mensal., ficando a impetrante à disposição da SESA, mas não necessariamente lotada no Município de Castelo/ES, até que ocorra o julgamento definitivo do devido processo administrativo para apuração da penalidade aplicada.

Irresignado, o Estado agravante sustenta que a manutenção da decisão importa em risco de dano grave ou de difícil reparação, ou seja, está presente o periculum in mora inverso.

Assevera que considerando o histórico problemático da impetrante na atuação no ICEPi, verifica-se que o seu retorno ao Programa e à Atenção Primária em Saúde se revela uma medida contrária ao interesse público, pelo prejuízo causado por ela aos usuários da APS.

Alega, ainda, acerca da nulidade da decisão, ante a ausência de fundamentação sobre o suposto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, requer a declaração de nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, a reforma do decisum.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3675808, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de ID nº 3815306.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MAYARA LEMOS ENTRINGER,
deferiu a tutela urgência para determinar o retorno da agravada ao Programa de Provimento e Fixação de profissionais de saúde na Atenção Primária em Saúde (do Qualifica-APS) do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde – ICEPi, com o respectivo pagamento mensal., ficando a impetrante à disposição da SESA, mas não necessariamente lotada no Município de Castelo/ES, até que ocorra o julgamento definitivo do devido processo administrativo para apuração da penalidade aplicada.

Irresignado, o Estado agravante sustenta que a manutenção da decisão importa em risco de dano grave ou de difícil reparação, ou seja, está presente o periculum in mora inverso.

Assevera que considerando o histórico problemático da impetrante na atuação no ICEPi, verifica-se que o seu retorno ao Programa e à Atenção Primária em Saúde se revela uma medida contrária ao interesse público, pelo prejuízo causado por ela aos usuários da APS.

Alega, ainda, acerca da nulidade da decisão, ante a ausência de fundamentação sobre o suposto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, requer a declaração de nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, a reforma do decisum.

Em decisão lançada no ID nº3675808, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo te
ceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Neste caso, não é possível vislumbrar elementos suficientes para o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Isso porque, consoante se infere do caderno processual, apesar das comunicações estabelecidas entre a Secretaria de Saúde de Castelo/ES e a Coordenação do ICEPi, a aplicação da penalidade à agravada
não obedeceu ao devido processo legal previsto no regimento interno do órgão ou mesmo às normas constitucionais, especialmente porque, consoante é cediço, o processo administrativo disciplinar para a aplicação de penalidades deve ser realizado previamente
.

Contudo, no caso dos autos, e consoante bem delineado pelo Juízo singular em sua decisão, com relação às penalidades aplicadas à agravada não constam documentos que demonstrem a existência de uma
decisão definitiva
proferida pela Coordenadoria do ICEPi no bojo de procedimento disciplinar prévio, conforme preceitua o art. 52 do Regimento.

Desta feita, não obstante os extensos relatos de comportamento antiprofissional da agravada, uma série de medidas administrativas já estavam em andamento em face desta, e após o recebimento da Notícia de Fato nº 2021.0025.7859-65 pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a Coordenadoria do ICEPi autorizou que a Secretaria Municipal de Castelo/ES emitisse Carta de Desligamento da servidora, sem que houvesse sido oportunizada a sua manifestação.

Pelo exposto, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pontuo, ainda, que limitando-se à análise da legalidade do ato administrativo objeto da presente demanda, verifico a existência de irregularidade com relação ao processo administrativo perpetrado contra a autora, especialmente considerando o fato de que o próprio Regimento Interno do Programa, em seu art. 36, determina que, em qualquer caso de sanção aplicada no âmbito do Programa, será garantido ao bolsista o direito de ampla defesa e de contraditório (ID nº 15222552).

A esse respeito, destaco que o d. Magistrado deixou consignado a inobservância do devido processo legal, senão vejamos:

Sendo assim, entendo que apesar de todas as tratativas estabelecidas entre a Secretaria de Saúde de Castelo/ES e a Coordenação do ICEPi, o devido processo legal previsto no regimento interno, aparentemente, não foi obedecido, uma vez que: i) em relação à penalidade de advertência, embora conste informações de sua aplicação pela Coordenadoria do ICEPi quando da realização de uma reunião com a impetrante em março de 2022, não foi apresentada documentação que ateste o cumprimento do art. 53, já que supostamente a impetrante teria se recusado a assinar a penalidade; ii) em relação à penalidade de desligamento, apesar de constar documento que ateste o cumprimento do art. 53 do Regimento, não constam documentos que demonstram a existência de uma decisão definitiva proferida pela Coordenadoria do ICEPi no bojo de procedimento disciplinar, conforme preceitua o art. 52 do Regimento.

Assim, denota-se que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na condução do processo administrativo que afastou a agravada do Programa.

Portanto, não merece reparo a r. decisão que acolheu parcialmente o pedido liminar de retorno da impetrante ao Provimento e Fixação de profissionais de saúde na Atenção Primária em Saúde (do Qualifica-APS) do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde – ICEPi, até a finalização do devido processo administrativo para apuração de penalidade, em obediência ao regimento interno supramencionado e à norma constitucional.

Dessa forma, nada impede que após a devida instrução processual possa a autoridade coatora aplicar a penalidade nos termos do Regimento Interno do Programa.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão proferida nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO AO PROGRAMA DE PROVIMENTO E FIXAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (DO QUALIFICA-APS) DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE – ICEPI. REGIMENTO INTERNO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO ASSEGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1)
Consoante se infere do caderno processual, apesar das comunicações estabelecidas entre a Secretaria de Saúde de Castelo/ES e a Coordenação do ICEPi, a aplicação da penalidade à agravada não obedeceu ao devido processo legal previsto no regimento interno do órgão ou mesmo às normas constitucionais, especialmente porque, consoante é cediço, o processo administrativo disciplinar para a aplicação de penalidades deve ser realizado previamente.

2)
Contudo, no caso dos autos, e consoante bem delineado pelo Juízo singular, com relação às penalidades aplicadas à agravada não constam documentos que demonstrem a existência de uma
decisão definitiva
proferida pela Coordenadoria do ICEPi no bojo de procedimento disciplinar prévio, conforme preceitua o art. 52 do Regimento.

3)
Assim, denota-se que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na condução do processo administrativo.

4)

Portanto, não merece reparo a r. decisão que acolheu parcialmente o pedido liminar de retorno da impetrante ao Provimento e Fixação de profissionais de saúde na Atenção Primária em Saúde (do Qualifica-APS) do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde – ICEPi, até a finalização do devido processo administrativo para apuração de penalidade, em obediência ao regimento interno supramencionado e à norma constitucional.

Demais disso, nada impede que após a devida instrução processual possa a autoridade coatora aplicar a penalidade nos termos do Regimento Interno do Programa.

5)
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.